Tribunal: TJSP
Processo: 1013181-82.2022.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Negativa administrativa de cobertura para tratamento com o medicamento FREMANEZUMABE, ao fundamento de falta de previsão legal de cobertura no rol da ANS. Descabimento. Rol da ANS que não se presta a regular a adequação da prescrição de medicamento. Cobertura pelos planos de saúde restrita ao custeio de medicamentos antineoplásicos e, por analogia, de medicamentos que

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Negativa administrativa de cobertura para tratamento com o medicamento FREMANEZUMABE, ao fundamento de falta de previsão legal de cobertura no rol da ANS. Descabimento. Rol da ANS que não se presta a regular a adequação da prescrição de medicamento. Cobertura pelos planos de saúde restrita ao custeio de medicamentos antineoplásicos e, por analogia, de medicamentos que exigem aplicação hospitalar, ambulatorial ou com assistência médica. FREMANEZUMABE que deve ser administrado em ambiente hospitalar ou ambulatorial. Recurso improvido.